Tribunal: TJMT
Processo: 1020969-70.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020969-70.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARMINDO CORREA DA CRUZ - CPF: 652.026.781-34 (APELADO), LUIZ DA CRUZ - CPF: 514.184.361-00 (VÍTIMA), BENEDITO CORREA DA CRUZ - CPF: 594.614.701-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE TESE DEFENSIVA ALTERNATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, com fundamento no art. 415, IV, parágrafo único, do CPP, absolveu impropriamente o acusado Carmindo Correa da Cruz, com imposição de medida de segurança de internação, diante da constatação de sua inimputabilidade por esquizofrenia paranoide. O acusado foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra seu irmão, policial militar.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a menção feita pelo acusado, em interrogatório judicial, a uma suposta legítima defesa, é suficiente para configurar uma segunda tese defensiva e,
assim, obstar a absolvição imprópria nos moldes do art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1.
O laudo pericial concluiu pela total incapacidade do acusado ao tempo dos fatos, em razão de transtorno mental crônico (esquizofrenia paranoide), reconhecendo o nexo de causalidade entre o transtorno e o fato imputado.

2.
A única tese apresentada pela defesa técnica foi a de inimputabilidade, o que autoriza a absolvição imprópria, conforme jurisprudência consolidada.

3.
A autodeclaração do acusado sobre legítima defesa é manifestamente inverossímil, incoerente e incompatível com o quadro clínico diagnosticado, não constituindo tese jurídica autônoma válida a afastar a aplicação do art. 415, parágrafo único, do CPP.

4.
A atuação da defesa técnica prevalece sobre a autodefesa quanto à formulação de teses jurídicas, sendo incabível reconhecer como válida tese não sustentada formalmente nos autos.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A absolvição imprópria prevista no art. 415, parágrafo único, do CPP é cabível quando a inimputabilidade for a única tese sustentada pela defesa técnica, mesmo que o acusado, em interrogatório, alegue fatos desconexos ou contraditórios. 2. A declaração do
réu em estado de delírio não configura tese jurídica autônoma apta a afastar a incidência da absolvição imprópria.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 149, 261, 386, VI, 415, IV e parágrafo único; CP,
arts
. 26 e 97; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, Apelação Criminal n
.
0014681-51.2009.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 11/05/2022; TJMG, RSE n
.
1039412-00.0495.38.0.01, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 31/01/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

(MT), que
em decisão fundamentada com base no art. 415, inciso IV, parágrafo único, do Código de Processo Penal
c
.
c
.

arts
. 26 e 97
,
do Código Penal, julgou improcedente
pedido d
a denúncia para absolver impropriamente o réu
CARMINDO CORREA DA CRUZ
, aplicando-lhe medida de segurança de internação, por tempo indeterminado, diante do reconhecimento de sua inimputabilidade.

(Id.
296526485
).

Consta dos autos que o recorrido foi denunciado como incurso nas penas do art. 121,
caput
,
c
.
c
.
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por haver, no dia 22 de outubro de 2024, atentado contra a vida de seu irmão,
Benedito Correa Da Cruz
, policial militar. Segundo a denúncia, o acusado proferia ameaças de morte contra seu irmão
Luiz Da Cruz
, que acionou a polícia. Quando a guarnição chegou ao local, juntamente com Benedito
, seu irmão
, o réu, portando uma faca, avançou em direção à vítima, sendo contido por dois disparos efetuados por esta última.

Recebida a denúncia, instaurou-se
incidente de insanidade mental
, tendo sido concluído em laudo pericial que o acusado era, à época dos fatos,
totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
ou de se autodeterminar conforme esse entendimento, em virtude de
esquizofrenia paranoide
.

Encerrada a instrução, o Juízo de origem acolheu a tese sustentada pela defesa – inimputabilidade –, pro
latando
sentença absolutória imprópria e determinando a aplicação da medida de segurança de internação, em unidade psiquiátrica, pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 30 (trinta) anos.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação sustentando, em suma, que embora a defesa técnica tenha se limitado à tese de inimputabilidade,
o próprio réu, em sede de interrogatório judicial, alegou legítima defesa, o que configuraria a existência de mais de uma tese defensiva, obstando, assim, a absolvição imprópria
nos moldes do art. 415, parágrafo único, do CPP. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que seja pro
latada
decisão de pronúncia, com a submissão do réu ao Tribunal do Júri

(Id.
296526495
).

Em contrarrazões,
a
Defensoria Pública
pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
296526498
)

A d.

Procu
radoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador
de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial

para que seja
reforma
da a
sentença absolutória, a fim de que o acusado seja pronunciado nos termos do Art. 413
,
do Código de Processo
Penal, para
sua submissão a julgamento perante o tribunal do júri

(Id.
299662861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o
Ministério
Público pugna

pela
reforma da sentença
absolutória imprópria
para que seja prolatada decisão de pronúncia, com a submissão do réu ao Tribunal do Júri
, sob o argumento de que
embora a defesa técnica tenha se limitado à tese de inimputabilidade, o próprio réu, em sede de interrogatório judicial, alegou legítima defesa, o que configuraria a existência de mais de uma tese defensiva
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte d
o que consta na denúncia
:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de outubro de 2024, por volta das 11h30, em frente à residência situada à Rua K, número 180, Bairro Morada da Serra, nesta cidade de Cuiabá/MT, CARMINDO CORREA DA CRUZ tentou matar Benedito Correa da Cruz, seu irmão. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local encimadas
, CARMINDO CORREA DA CRUZ estava proferindo ameaças de morte contra seu irmão LUIZ DA CRUZ
em frente à residência deste,
o qual comunicou seu outro irmão BENEDITO CORREA DA CRUZ (policial militar)
, bem como acionou a Polícia.
Ao chegarem no local, BENEDITO CORREA DA CRUZ juntamente com a guarnição da Polícia Militar se aproximaram do denunciado, sendo que no momento da abordagem, CARMINDO CORREA DA CRUZ, agindo com animus necandi, imediatamente sacou uma faca (termo de apreensão ID 173936400) e saiu correndo em direção à vítima BENEDITO CORREA DA CRUZ, tentando alvejá-lo
.
O denunciado somente não consumou sua pretensão por circunstâncias alheias à sua vontade
, especificamente porque BENEDITO CORREA DA CRUZ, que é policial militar,
utilizando sua arma e com o objetivo de contê-lo, efetuou dois disparos contra CARMINDO, atingindo-o em sua perna direita. Ato contínuo,
o denunciado caiu ao solo, foi imobilizado e recebeu voz de prisão
, bem como foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao HMC. Ante o exposto, DENUNCIO CARMINDO CORREA DA CRUZ como incurso nas penas do artigo 121, “caput” c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(...) (Id.
296526423
)
(grifos meus)
.

Durante a audiência de custódia do acusado, o magistrado determino
u
a instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento no art. 149
,
do Código de Processo Penal, a fim de aferir sua capacidade de compreensão da ilicitude do fato e de autodeterminação ao tempo da conduta imputada
,
sob os seguintes fundamentos:

Ademais, de análise dos antecedentes do autuado, verifico que se encontra em cumprimento de medida de segurança conforme leitura dos autos do executivo SEEU n. 0000345-81.2005.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, devido a prática, em tese de delito de homicídio.

Verifica-se ainda do laudo realizado no dia 24/10/2023, anexo nos autos do executivo, qual se encontra anexo a esta decisão, que
o autuado apresenta quadro clínico compatível com doença mental crônica na forma de Esquizofrenia
Paranóide
, codificada noCID10: F20.0e está em acompanhamento regular junto ao CAPS III de Várzea Grande
conforme relatório multiprofissional emitido pela unidade.

Desta forma,
determino a internação provisória do réu Carmindo Correa Da Cruz, devendo ser transferido para unidade de internação do setor psiquiátrico do Adauto Botelho
, nesta Capital.

DETERMINOA INSTAURAÇÃO de incidente de insanidade mental
e, ainda,
considerando que o custodiado está em aparente surto psicótico, DETERMINO a avaliação pela equipe EAP
-Equipe multiprofissional para avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) -, bem como apreciação quanto a regulação de vaga para possível internação no Hospital Adauto Botelho, Unidade I.

Ademais, determino que o sistema prisional proceda o acompanhamento médico psiquiátrico do custodiado enquanto aguarda o cumprimento da avaliação médica e disponibilização de vaga.

Outrossim,
considerando a gravidade dos fatos narrados, e o relatório médico atestando Esquizofrenia
Paranóide
,a Direção da Unidade Prisional deve manter o custodiado separado do convívio com os demais segregados, e com acompanhamento médico psiquiátrico até nova deliberação, após elaboração de laudo preliminar para análise de eventual inimputabilidade do custodiado em indicação da melhor forma de tratamento, qual seja internação ou tratamento ambulatorial.

Nomeio desde já a Douta Defensoria Pública, conforme preceitua o dispositivo legal art.151, do CPP, como curadora do réu, intimando-se para atuação em seu favor
(Id.
296526410
) (grifos meus).

Posteriormente, foi instaurado incidente de insanidade mental, culminando na elaboração do Laudo Pericial n
.
112.1.06.9067.2025.012482-A0
1,
o qual concluiu
:

CONCLUSÃO E PARECER MÉDICO LEGAL: Após a avaliação do periciado, análise dos autos, documentos e entrevista com familiar,
conclui que ele possui quadro de doença mental
compatível com Esquizofrenia paranoide
, classificada no Cid10 – F20.0, descrita assim: Esquizofrenia
paranóide

A esquizofrenia
paranóide
se caracteriza essencialmente pela presença de
idéias
delirantes relativamente estáveis,
freqüentemente
de perseguição, em geral acompanhadas de alucinações, particularmente auditivas e de perturbações das percepções.
As perturbações do afeto, da vontade, da linguagem e os sintomas catatônicos, estão ausentes, ou são relativamente discretos. Esse quadro costuma deixar os acometidos com agressividade, desconfiança, nervosismo, e na maioria das vezes sem motivo real algum, sendo essa perseguição fruto de um delírio persecutório ou de alguma alucinação auditiva que manda ele fazer algo.

Foi verificado nexo de causalidade entre o delito praticado e sua doença mental, portanto era ao tempo dos fatos totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.
Sugiro no momento aplicação da medida de segurança em regime de internação, pois não tem suporte familiar, histórico de atentar contra a vida de terceiros, não tem crítica de sua doença e para se tratar de forma adequada
(Id.
296526452
) (grifos meus).

Tal conclusão evidencia que a condição do apelante
é
um estado permanente e preexistente ao fato delituoso. Trata-se, portanto, de um quadro clínico constante e irreversível, o que impõe a aplicação do art. 26, do Código Penal,
in
verbis
:

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A existência de nexo causal entre
a e
squizofrenia paranoide

e a incapacidade total do apelante sobre seus atos exige a aplicação da absolvição imprópria, prevista no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, com consequente imposição de medida de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INIMPUTABILIDADE - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA - NECESSIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA RESTRITIVA - NÃO CABIMENTO - DELITO PUNIDO COM RECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 01.
Se o conjunto probatório indica, de forma harmônica e segura, que o réu, ao tempo do delito, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato e/ou de determinar-se conforme esse entendimento, necessária se torna a absolvição imprópria do agente, com a consequente aplicação de medida de segurança, sobretudo quando a arguição de inimputabilidade é a única tese suscitada pela Defesa.
02. O art. 97 do Código Penal estabelece como regra a medida de segurança de internação, reservando a possibilidade de se aplicar tratamento ambulatorial apenas aos delitos considerados menos graves, punidos com detenção. 03. Praticada infração penal de natureza grave, em circunstâncias que denotam periculosidade na manutenção do agente em meio aberto, revela-se necessária a aplicação da medida de segurança de internação. (TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 10394120049538001 Manhuaçu, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/01/2017, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2017). (grifos meus).

A tese
ministerial

em debate
gira em torno da inaplicabilidade da absolvição imprópria nos termos do art. 415, inciso IV,
parágrafo único, do Código de Processo Penal,
quando evidenciada a coexistência de mais de uma tese defensiva
, em especial quando, além da inimputabilidade, o próprio acusado sustenta em juízo a alegação de legítima defesa.

Porém, t
al
alegação
não merece provimento.

A tese ministerial foi acertadamente combatida pela magistrada de primeiro grau. Vejamos:

Sem embargo aos argumentos sustentados pelo Ministério Público,
tem-se que a defesa técnica alegou somente a tese de inimputabilidade, postulando a absolvição imprópria, ou seja, é a única tese defensiva.
Nesses casos, prevê o art. 415, do CPP, que em se tratando da única tese defensiva, cabível a absolvição imprópria no judicium
acusattionis
. (...) No caso sub judice,
nota-se que a única tese sustentada pela defesa foi a absolvição imprópria, nem mesmo o acusado alegou qualquer outra tese
, inclusive,
em juízo, chegou a afirmar que se armou com uma faca
. Não obstante asseverar que
o fez com o intuito de se defender de seu irmão (Luiz),

afirmou que utilizou a referida arma branca para tentar contra a vida de seu outro irmão (Benedito)
(...) sendo
assim, ficou devidamente evidenciado nos autos que o réu era, ao tempo do cometimento do delito, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se segundo este entendimento
(Id.
296526485
) (grifos meus).

A
conclusão do juízo monocrático revela-se absolutamente coerente com o arcabouço probatório constante dos autos, além de observar fielmente os parâmetros normativos impostos pelo art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há nos autos demonstração de que a alegação do réu, em sede de interrogatório, de que teria agido em “legítima defesa”, possa ser interpretada como tese autônoma e substancial de defesa. Ao revés, tal narrativa, permeada por elementos fantasiosos, contraditórios e manifestamente desconectados da realidade objetiva — inclusive imputando o disparo que lhe atingiu ao irmão
,

o qual
sequer portava arma — evidencia o grau de delírio e desorganização mental compatível com a esquizofrenia
paranóide
diagnosticada, reforçando a ausência de discernimento sobre a ilicitude do fato praticado
.
Vejamos
:

(...) Juíza: (...) CARMINDO, aí o senhor chegou lá na casa dele com uma faca. Ele (Luiz) não saiu?

CARMINDO: Não, não saiu!

Juíza: Aí quando chegou, foi o Benedito, que policial, junto de outro policial? O que aconteceu?

CARMINDO: Aí ele (Luiz) falou que iria chamar o Benedito, chamar a Polícia. Eu falei: Pode chamar! Quero que tenha testemunha aqui (...) O Benedito chegou primeiro, mas não desceu do carro, ficou dentro do carro. Depois chegou
a
guarnição de 05 (cinco) policiais. Os policiais se colocaram à minha esquerda, e um quase à minha direita.
O Benedito sacou a arma da cintura do policial e deu dois tiros em mim.
Depois que ele deu dois tiros em mim, eu arranquei da minha faca e parti para cima dele para defender... Esse (inaudível) que falou que eu avancei nele primeiro, é mentira.
Quem acertou eu nem foi o Benedito, quem acertou
eu foi
o Luiz, que me deu um tiro da direita para esquerda, que quebrou a minha perna
. Pode pegar aí o
raio-x
(....)
(relatório de mídias – Id.
296526473
) (grifos meus).

Com efeito, tal manifestação não configura tese jurídica válida a ensejar, por si só, o afastamento da absolvição imprópria. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a aplicação do parágrafo único do art. 415 do CPP exige a coexistência de tese técnica formalmente arguida, e não meras conjecturas proferidas pelo acusado, sobretudo quando diagnosticado como absolutamente inimputável por perícia oficial idônea e detalhada.

Ademais, i
mporta destacar que, no processo penal, a manifestação da defesa técnica — exercida por defensor público ou advogado constituído — possui prevalência sobre a autodefesa, notadamente quando se trata da formulação das teses jurídicas e dos pedidos apresentados. A defesa técnica é o instrumento jurídico qualificado que assegura ao acusado o pleno exercício de sua defesa em juízo, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF) e da assistência técnica obrigatória (art. 261, do CPP).

Neste contexto, é de se reconhecer que a única tese efetivamente suscitada pela defesa técnica — e devidamente articulada em sede de alegações finais — foi a de inimputabilidade penal, com consequente pleito de absolvição imprópria, nos termos do art. 415, IV, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INIMPUTABILIDADE COMO TESE ABSOLUTÓRIA ÚNICA DEDUZIDA – PRECEDENTES DO STJ E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA –
IDIOSSINCRASIAS
COMPROVANDO O ACERTO DA DECISÃO PRIMEVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não sendo possível concluir que a defesa tenha efetivamente sustentado tese meritória diversa da inimputabilidade do réu, há observância à dicção do art. 415, parágrafo único do CPP, restando
inócua
a providência almejada de reforma da r. decisão singular, notadamente diante das peculiaridades constatadas na hipótese dos autos. Absolvição sumária mantida
. Recurso conhecido e desprovido (TJ-MT 00146815120098110042 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2022)
(grifos meus).

Desse modo, eventuais declarações isoladas do acusado em sede de interrogatório judicial, desprovidas de rigor jurídico e notoriamente influenciadas por seu estado mental comprometido, não têm o condão de descaracterizar o enquadramento da hipótese legal de absolvição imprópria. Ao revés, a jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que é a defesa técnica quem conduz a estratégia processual, cabendo-lhe a formulação das teses a serem levadas à apreciação do juízo.

Assim, tratando-se de hipótese em que a única linha argumentativa apresentada pela defesa técnica foi a inimputabilidade do acusado
,
robustamente comprovada por laudo oficial
,
não se pode afastar a incidência da norma do art. 415, parágrafo único, do CPP, devendo ser mantida a sentença que absolveu impropriamente o réu e lhe aplicou medida de segurança, nos termos do art. 97
,
do Código Penal.

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Min
istério Público
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025